Tribunal: TJMT
Processo: 0018968-66.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018968-66.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEIDIMAR SOARES DA SILVA TELKA - CPF: 344.697.291-91 (VÍTIMA), VONIN DOS SANTOS - CPF: 025.384.411-88 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), THIAGO OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018968-66.2019.8.11.0055

APELANTE: VONIN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDOS SUCINTOS DE ABSOLVIÇÃO E REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL – REAJUSTE DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão invectivada.

Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal a ele atribuída.

Inviável a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida para o apelante, porquanto a magistrada sentenciante observou o sistema trifásico, analisando acertadamente as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, bem como suas respectivas frações de recrudescimento e arrefecimento.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018968-66.2019.8.11.0055

APELANTE: VONIN DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por VONIN DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 18968-66.2019.811.0055 – Código 320330), que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de agentes], à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa [art. 157, §2o, II, do Código Penal].

O apelante – assistido pela Defensoria Pública Estadual –, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório [doc. digital n. 31835465].

A Defensoria Pública entendeu inexistir fundamento para impugnar a sentença; contudo, interpôs suas razões de apelação, sob o argumento de que “
é possível ao juízo ad quem, vislumbrando fundamentos, absolver o apelante ou reduzir a reprimenda a si imposta, ainda que a defesa técnica nada postule nesse sentido
”.

Ao final, requereu a absolvição do recorrente e a readequação da pena privativa de liberdade e de multa [doc. digital n. 31835470].

O Ministério Público suscitou, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por afrontar o princípio da dialeticidade, uma vez que a Defensoria Pública “
apresentou pedido genérico, sem expor argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência
”. No mérito, requereu a manutenção integral da sentença hostilizada [doc. digital n. 31835474].

No mesmo sentido é o parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça [doc. digital n. 35549467].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018968-66.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a defesa apresentou alegações genéricas, sem expor os argumentos fáticos-jurídicos para fundamentar sua insurgência recursal.

A despeito do entendimento sufragado pela acusação, o fato de a defesa elaborar, no final de suas razões recursais, simples pedido de absolvição e de readequação dosimétrica das penas corpórea e pecuniária, não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo o escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada”
(Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal, 2a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 1570).

Sobre a matéria, trago à baila, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] esta Corte possui entendimento assente no sentido de que não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha 'os fundamentos de fato e de direito', a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar; [...] o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida”
(AgInt no AREsp 1009817/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

No caso em apreço, certo ou errado o procedimento adotado, limitando a insurgência recursal a dois enunciados – em que requereu a absolvição do acusado e a readequação do
quantum
das penas privativa de liberdade e de multa –, a decisão hostilizada foi combatida e o princípio da dialeticidade observado.

Ressalte-se, ainda, que a
devolutividade
do recurso de apelação criminal defensivo é ampla, comportando sua revisão de maneira abrangente, consoante já decidiu a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“
[...] No processo penal, é ampla a devolutividade do recurso exclusivo da Defesa, e foi o próprio réu quem interpôs pessoalmente o apelo ao ser intimado da sentença condenatória, não podendo suportar prejuízo na sua intenção de revisitação do
decisum
por esta eg. Corte de Justiça, só porque as razões recursais do defensor por si constituído são inócuas e confusas, merecendo seja toda a sentença analisada de forma geral, a fim de aferir-se eventual ilegalidade flagrante em sua prolação [...]”
(TJMT, Ap. 69308/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

Ademais, as razões apresentadas permitem, sem dificuldade alguma, extrair os motivos pelos quais pede a reforma do
decisum
invectivado.

Ademais não se pode perder de vista que a formalidade processual atua em razão do princípio da segurança e em favor do devido processo legal, e não como limitador da garantia constitucional da ampla defesa.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

M É R I T O

Pesa contra o apelante,
VONIN DOS SANTOS
, a prática do crime de roubo majorado em razão do concurso de pessoas [art. 157, §2o, II, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] No dia 20 de agosto de 2019, por volta das 23h30 min, em via publica em frente a Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Vila Alta, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado THIAGO OLIVEIRA SANTOS, vulgo “GRANDE” e VONIN DOS SANTOS, com consciência e vontade, subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisas alheias moveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda/Biz 125, vermelha, avaliada em RS 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e 01 (um) celular Samsung J6, avaliado em R$ 1.199,00 (mil e cento e noventa e nove reais), pertencentes a vitima Neidimar Soares da Silva Telka, conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 33 e f. 37.

Consta dos autos que, na data e horário dos fatos, a vítima Neidimar Soares da Silva Telka, que pilotava a motocicleta supracitada, ao chegar nas imediações da igreja Assembleia de Deus, situada na Rua 04, Bairro Vila Alta, nesta urbe, foi abordada pelos denunciados que estavam em uma moto Zig, de cor preta.

Ato continuo, o imputado Thiago, que esse encontrava na garupa da motocicleta de seu comparsa, aproximou-se da vitima e anunciou o roubo, apontando o dedo para a mesma e dizendo o seguinte:“PERDEU, PERDEU, VAMOS”, segurou o guidão da motocicleta de Neidimar e com força balançou a moto até a vitima sair.

Em seguida, evadiram-se do local com a motocicleta da vitima e sua bolsa que continha seu celular e seus documentos pessoais.

Neste interim, os denunciados foram Vistos pelas testemunhasDavi e Gean, parados e revirando os pertences da bolsa vitima.

Estas passaram no local novamente e viram os documentos da vitima jogados na rua e acionaram a policia.

Por sua vez, a guarnição policial logrou êxito em encontrar os denunciados, os quais foram conduzidos para a delegacia, onde o denunciado Thiago confessou que, em companhia do seu comparsa Vonin, roubaram a vitima e posteriormente abandonaram a motocicleta da mesma em um matagal perto do Condomínio Parque do Bosque.

Ademais, a motocicleta roubada foi recuperada e ambos os denunciados foram reconhecidos pela vitima, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de f. 09 e fotografias às f. 10/14.

Por fim, conforme certidões anexas, o denunciado Vonin dos Santos possui extensa ficha criminal pela pratica dos crimes de roubo majorado, furto, receptação, entre outros, ao passo que ostenta, inclusive, executivos de pena, sendo, portanto, reincidente na forma da lei”
(doc. digital n. 31834507).

Encerrada a instrução processual, a juíza de origem reconheceu a responsabilidade penal de VONIN DOS SANTOS, condenando-o, juntamente com o coacusado, THIAGO OLIVEIRA SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, do Código Penal, consoante se depreende de trecho da sentença condenatória:

“[...]

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que os réus Thiago Oliveira Santos e

Vonin dos Santos
, efetivamente praticaram o delito de roubo circunstanciado em face da vítima Neidimar Soares da Silva Telka, ofendendo o patrimônio desta por meio da subtração de sua motocicleta, aparelho celular, bem como, outros objetos, mediante grave ameaça.

A vítima, quando auscultada na Delegacia de Polícia e, em Juízo, afirmou, de forma categórica, que dois indivíduos, no dia do fato, renderam-na em frente a igreja Assembleia de Deus e, após lhe “fechar” com uma motocicleta, um dos agentes desceu do veículo e anunciou o assalto, momento em que, além de subtrair a sua motocicleta, roubou outros objetos que se encontravam no interior do “baú”.

A ofendida esclareceu que passou as características dos assaltantes à Polícia Militar que, por sua vez, após diligências e colheita de informações com testemunhas que visualizaram os agentes, encontraram os mesmos.

Por fim, salientou de forma veemente que reconheceu o réu Thiago Oliveira Santos [...], sendo que, no que atina ao piloto da motocicleta, asseverou que as características da pessoa que foi presa na companhia daquele se assemelham as características do corréu
Vonin dos Santos

(notadamente as vestimentas, haja vista que o corréu usava uma camiseta cor salmão/laranja)
.

Corroborando as declarações da ofendida, as testemunhas Gean Pereira da Silva e Davi Eduardo de Arruda confirmaram que
visualizaram dois indivíduos, um deles vestindo uma camiseta de time de futebol e outro uma camiseta laranja, próximo ao Supermercado Big Master, vasculhando diversos objetos que estavam ao chão entre duas motocicletas
.

Por fim, salientaram que uma das motocicletas era uma Biz, bem como asseveraram que após empreenderem fuga, recolheram os pertences da vítima, momento em que acionaram a Polícia Militar e
cientificaram as características dos agentes
.

As testemunhas PM Cleomar da Silva Oliveira e PM Valdemar Júnior de Almeida Borges, quando ouvidas em juízo, consignaram que os réus foram presos em uma região de mata, localizada próxima ao bairro Parque do Bosque.

Ademais, salientaram que através das características apresentadas pela ofendida, bem como, por testemunhas, a polícia militar logrou êxito em efetuar a detenção dos agentes.

Em que pese o réu
Vonin dos Santos
negar participação no delito, entendo que inúmeros são os elementos probatórios que, na verdade, comprovam o contrário, ou seja, que na companhia do corréu Thiago Oliveira Santos ofendeu o patrimônio da víitma Neidimar.

Por outro lado, o réu Thiago quando interrogado, confessou a prática delitiva, aduzindo que praticou o delito, todavia, na companhia de uma pessoa residente em outra urbe.
Indagado acerca da contradição, pois, no interrogatório extrajudicial, confessou que praticou o crime na companhia do corréu Vonin, asseverou que o fez por ter sido agredido na Delegacia de Polícia, afirmação esta que não consta nenhuma ressonância nos autos, à medida que o próprio réu Thiago, por ocasião de sua audiência de custódia, alegou não ter sido vítima de violência policial
.

Nesta senda, diante dos inúmeros elementos de prova, entendo que a participação dos réus no delito narrado na exordial restou soberanamente comprovada, razão porque, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe.

No mesmo sentido, vale ressaltar que tanto a vítima Neidimar, quanto as testemunhas Gean e Davi afirmaram que um dos agentes estava vestindo camiseta laranja, sendo que o réu Vonin, ao ser interrogado confirmou tal afirmação
.

Outrossim, o fato de os réus serem presos juntos em uma região de mata evidencia ainda mais o envolvimento de ambos no delito
.

A propósito, quando interrogado a respeito, o réu Thiago salientou que foi devolver a motocicleta do corréu Vonin no citado local, todavia, conforme declinou a testemunha PM Cleomar, os agentes foram presos em uma região de mata, localizada próxima a um bairro afastado, no qual existem poucas residências, razão porque não faz sentido algum aquele devolver a motocicleta a este em uma região pouco habitada”
(doc. digital n. 31835459).

Na sentença que proferiu, a juíza ainda reconheceu a majorante do concurso de pessoas, sob o seguinte fundamento:

“
No que tange à circunstância insculpida no inciso II, §2o, do artigo 157, CP,
relativa ao concurso de agentes
, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que restou soberanamente comprovada, visto que
a vítima Neidimar afirmou, de forma concreta, que o delito foi praticado por dois agentes
, as testemunhas
Gean e Davi esclareceram que dois indivíduos foram flagrados em atitude suspeita vasculhando diversos objetos no chão (após identificados como de propriedade da vítima)
, bem como, as
testemunhas PM Cleomar e PM Valdemar Júnior aduziram que os réus foram presos juntos, logo após a Polícia Militar tomar ciência das características dos assaltantes
, razão porque, RECONHEÇO a referida circunstância”
(doc. digital n. 31835459)
.

A despeito de a Defensoria Pública limitar-se a requerer a absolvição do apelante, sem apontar as razões específicas de sua insurgência, certo é que o édito condenatório foi fundamentado nas provas existentes nos autos.

Como bem destacado na sentença, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, que foi confirmada pelos testemunhos das testemunhas e a confissão extrajudicial do coacusado, THIAGO, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de roubo majorado, o que torna o édito condenatório medida impositiva.

Em relação à reanálise do
quantum,
reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo, não se desgarra da normalidade.

Seus
antecedentes
não são bons, visto que, compulsando detidamente às fls. 109/110 verso, constato que o réu possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado, todavia, serão analisados em sede de segunda fase dosimétrica.

Sua
conduta social
não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As
consequências
do delito não se desgarram da normalidade.

O
comportamento da vítima
não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a
PENA-BASE em QUATRO (04) anos de reclusão
.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a existência da
circunstância agravante da reincidência
, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 109/110 verso, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o código Apolo n. 115634, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime estampado no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 21/01/2015, razão pela qual, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um sexto, atingindo, portanto,
o quantum de QUATRO (04) anos e OITO (08) meses de reclusão
.

Na terceira fase da fixação da pena,
inexistem causas de diminuição de pena
. Por outro lado,
considerando a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas) do CP
, amplamente demonstrado nos autos pelas declarações da vítima e testemunhas,
AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o quantum de SEIS (06) anos, DOIS (02), meses e VINTE (20) dias de reclusão
.

Portanto,
TORNO a pena DEFINITIVA em SEIS (06) anos, DOIS (02) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao
pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E OITO (vinte e oito) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (20/08/2019), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria da pena, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena [...].

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO, consonante a alínea “b”do §2
o
do art. 33 do CP”
(doc. digital n. 31835460).

Depreende-se que, na primeira fase dosimétrica, a juíza manteve a pena-base em seu patamar mínimo, ou seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, reconheceu a incidência da agravante da
reincidência
[Executivo de Pena n. 0002638-53.2015.8.22.0014, oriundo de condenação prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de processo criminal n. 5707-83.2009.811.0055 (Código 115634), em que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 21/5/2015].

Deste modo, recrudesceu a reprimenda intermediária, na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na fase derradeira, reconheceu a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal [concurso de agentes], recrudescendo o
quantum
na fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual fixou a reprimenda definitiva em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado
, e pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por esta razão, a única imperfeição que constato na sentença hostilizada refere-se à pena pecuniária imposta.

Digo isso porque a juíza fixou a sanção pecuniária, aleatoriamente, em
28 (vinte e oito) dias-multa
, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É cediço que a sanção pecuniária deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa estabelecido pelo juízo de origem, porquanto “
a fixação da pena pecuniária deve manter proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente”
(N.U 0004914-59.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Por tais razões, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, estabeleço, na primeira fase dosimétrica, a sanção pecuniária em
10 (dez) dias-multa
.

Na fase intermediária, ante a existência da agravante do artigo 61, I, do Código Penal, estabeleço a pena pecuniária em
11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, ante a presença da causa de aumento do concurso de pessoas, mantenho a fração elegida pela juíza singular e recrudesço a pena pecuniária em 1/3 (um terço), encontrando o montante final de
14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo e readequo a sanção pecuniária para
14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020